Tribunal: TJBA
Processo: 0306020-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306020-96.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: LUCIENE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS. SÚMULA 182/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em manifestações anteriores. 2. Na hipótese, a apelante não atacou o ponto fulcral do julgado - a regularidade do endosso e a ausência de pagamento dos serviços prestados pela recorrida - limitando-se a repetir a narrativa fática já esboçada nos embargos à monitória. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento das questões suscitadas pela recorrente, donde emerge o manifesto descabimento da pretensão reformista. 4. Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.